Tribunal: STF
Processo: Ext 497
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-14
Data de publicação: 1990-03-14

Ementa:
EXTRADIÇÃO. IDENTIDADE DA FRAUDE PENAL, NO DIREITO BRASILEIRO
ESPANHOL. EMPREGO DE MEIO ILUDENTE CAPAZ DE ATRAIR PESSOAS COM O
FITO DE CAUSAR-LHES  PREJUÍZO FINANCEIRO. CONDENAÇÃO DO EXTRADITANDO
NÃO PRESCRITA, POR DELITO QUE SE IDENTIFICA COM O DO ARTIGO 171 DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. EXTRADIÇÃO CONCEDIDA.